Tribunal: STF
Processo: Rcl 49131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Cassação da decisão do TRT da 4ª Região relativamente à responsabilidade subsidiária do ente público. Determinação do sobrestamento do caso concreto perante a autoridade reclamada até pronunciamento do STF no precedente de observância obrigatória. Ressalva de entendimento pessoal para reconsiderar decisão agravada. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Impossibilidade. Non reformatio in pejus. Agravo regimental não provido.



    1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões.



    2. Ante o postulado do non reformatio in pejus, resta impossibilitada a reconsideração da decisão agravada — na qual se determinou o sobrestamento dos autos até o pronunciamento do Plenário do STF nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG) para a aplicação do referido entendimento firmado pela Primeira Turma, por se tratar de recurso exclusivo da parte empregada, mediante o qual se busca a manutenção do acórdão reclamado em que se reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público.



    3. Agravo regimental não provido.